Tribunal: TJMT
Processo: 1009541-48.2023.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009541-48.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Serviços de Saúde, Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ADAUTO MAIA DA SILVA - CPF: 007.626.971-05 (APELANTE), ANTONIO ALVES - CPF: 581.024.009-78 (ADVOGADO), DIOGENES GARRIO CARVALHO - ME - CNPJ: 10.172.606/0001-68 (APELADO), FAUSTO DEL CLARO JUNIOR - CPF: 006.023.901-84 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS DE ASSIS SILVA - CPF: 378.217.681-20 (ADVOGADO), SODRE SL DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LABORATORIAIS LTDA - CNPJ: 05.934.885/0001-10 (APELADO), VIVIANE VIANA SAMPAIO - CPF: 001.321.506-03 (ADVOGADO), RIVELINO LUCIO DE RESENDE - CPF: 353.427.061-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
ADAUTO MAIA DA SILVA
.

APELADO
S
:
DIOGENES GARRIO CARVALHO - ME
.

SODRE SL DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LABORATORIAIS LTDA
.

E
MENTA
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EXAME TOXICOLÓGICO. ALEGAÇÃO DE ERRO DE RESULTADO. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Adauto Maia da Silva contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, que julgou improcedente Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais proposta em face de
Diogenes

Garrio
Carvalho - ME e Sodré SL Diagnósticos e Pesquisas Laboratoriais Ltda., sob o fundamento de ausência de comprovação de falha na prestação dos serviços relacionados a exame toxicológico. O autor alegava erro grosseiro ou má-fé no resultado positivo do exame, contraposto por dois exames posteriores negativos, e requereu a produção de provas técnicas (inclusive perícia da contraprova e exame de DNA), indeferidas pelo juízo de origem, que optou por julgamento antecipado da lide.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da produção de prova pericial técnica essencial à elucidação da controvérsia sobre a veracidade do exame toxicológico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O exame toxicológico questionado constitui matéria técnica e controversa, sendo indispensável à apuração dos fatos alegados pela parte autora, a
realização da prova pericial requerida, especialmente quanto à análise da contraprova e, se necessário, exame de DNA.

Ao indeferir a produção da prova pericial e, ao mesmo tempo, reconhecer a ausência de provas suficientes para demonstrar falha na prestação do serviço, o juízo de origem impediu que o autor se desincumbisse do ônus previsto no art. 373, I, do CPC, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa.

A jurisprudência do STJ e de tribunais estaduais é firme no sentido de que constitui cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide em casos nos quais a prova técnica é imprescindível à solução da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O indeferimento de prova pericial indispensável à elucidação de controvérsia técnica configura cerceamento de defesa.

Deve ser anulada a sentença proferida em julgamento antecipado da lide quando inviabilizada a produção de provas essenciais à demonstração dos fatos constitutivos do direito alegado.

É necessária a reabertura da fase instrutória quando a matéria discutida depende de conhecimento técnico não suprível pelos documentos constantes dos autos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SC, Apelação Cível nº 0304128-97.2018.8.24.0039, Rel. Des.ª Maria do Rocio Luz Santa Ritta, 3ª Câmara de Direito Civil, j. 07.02.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
, interposto por
ADAUTO MAIA DA SILVA
, contra sentença (ID. 303603417 – Autos de Origem nº 1009541-48.2023.8.11.0003), proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, que julgou improcedente a Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, ajuizada em desfavor de
DIOGENES GARRIO CARVALHO - ME

e

SODRE SL DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LABORATORIAIS LTDA
,
sob os seguintes fundamentos:

[...] “entendo que não há provas suficientes a demonstrar que a culpa pela ocorrência do fato narrado na exordial, deve ser debitado à empresa ré (...) o autor não se desincumbiu do ônus que recai sobre si, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil (...) à míngua da comprovação da prestação defeituosa dos serviços, não há como acolher o pedido de reparação pelos danos morais postulados pelo autor (...) Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie JULGO IMPROCEDENTE a presente ‘Ação de Indenização por Danos Morais’” [...] (ID. 303603417)

Em razões recursais (ID.
303603430
), a
parte apelante
sustenta as seguintes teses:

1)
Cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de prova técnica pericial e da análise da contraprova por laboratório imparcial;

2)
Existência de erro grosseiro ou má-fé no diagnóstico do primeiro exame toxicológico, cuja falsidade estaria comprovada pelos dois exames subsequentes com resultado negativo;

3)
Necessidade de realização de perícia e exame de DNA para comprovação de que o material analisado na ocasião do resultado positivo não pertencia ao recorrente;

4)
Violação ao contraditório e ampla defesa com julgamento antecipado da lide sem análise dos pedidos de prova.

A parte recorrida
SODRE SL DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LABORATORIAIS LTDA
apresenta contrarrazões (ID.) nas quais
s
ustenta que não há qualquer erro técnico no exame positivo, realizado conforme as normas técnicas e regulatórias (Resolução Contran 923/2022 e Portaria MTPS 116)
, que
os exames
realizados posteriormente não têm valor técnico para descaracterizar o primeiro, por analisarem períodos distintos, conforme janela de detecção
e ainda,
que o autor não solicitou formalmente a contraprova nos termos regulamentares.

A parte recorrida
DIOGENES GARRIO CARVALHO - ME
, também apresenta contrarrazões (ID.) nas quais
r
essalta que os exames foram realizados conforme as normas técnicas vigentes;
s
ustenta que a sentença não incorreu em cerceamento de defesa, uma vez que o juiz possui poder instrutório para indeferir provas desnecessárias e que os elementos já constantes dos autos eram suficientes para o julgamento.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo, conforme aba de expedientes, e preparo isento pela gratuidade da justiça
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relat
or

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
ADAUTO MAIA DA SILVA
.

APELADO
S
:
DIOGENES GARRIO CARVALHO - ME
.

SODRE SL DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LABORATORIAIS LTDA
.

VOTO
-PRELIMINAR

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, que, na Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por Adauto Maia da Silva em desfavor de Sodré Diagnósticos e Pesquisas Laboratoriais Ltda. e
Diogenes

Garrio
Carvalho - ME, julgou improcedente o pedido inicial, sob o fundamento de ausência de prova quanto à falha na prestação dos serviços.

Em síntese, o Juízo a quo asseverou e concluiu que a parte autora não logrou êxito em comprovar os fatos constitutivos do direito alegado, especialmente no que tange à existência de erro técnico no exame toxicológico realizado, entendendo que os exames posteriores com resultado negativo não
seriam
aptos a invalidar o primeiro exame positivo, diante da diferença entre datas e janelas de detecção. Ainda, entendeu-se que não seria necessária a produção de prova pericial, razão pela qual foi proferido julgamento antecipado da lide.

Passo ao exame da preliminar suscitada pelo apelante.

DO CERCEAMENTO DE DEFESA.

O apelante sustenta, em preliminar, que foi cerceado em seu direito de defesa, na medida em que o juízo de primeiro grau indeferiu reiteradas solicitações para produção de prova pericial, especialmente visando à análise da contraprova por laboratório imparcial, bem como a extração de DNA do material analisado, com o objetivo de verificar a autenticidade da amostra e eventual contaminação ou erro no processamento.

A controvérsia posta nos autos gira em torno da veracidade do resultado do exame toxicológico, que apontou positivo para cocaína e seu metabólito.

A parte autora impugnou tal laudo desde a inicial, alegando que jamais fez uso de entorpecentes, e que exames subsequentes deram resultado negativo. Ao longo da instrução, requereu a realização de perícia técnica, inclusive para análise da contraprova, bem como produção de outras provas (inclusive DNA), com vistas a demonstrar a possibilidade de erro ou falha no primeiro exame.

Ocorre que, mesmo diante da complexidade técnica da matéria e da insistência da parte autora quanto à necessidade de prova pericial, o juízo a quo optou por indeferir a produção de provas técnicas, determinando julgamento antecipado da lide, sob o argumento de que os elementos já constantes dos autos seriam suficientes para a formação de seu convencimento.

Todavia, tal decisão configura evidente cerceamento de defesa, na medida em que o julgador, ao reconhecer que não havia provas suficientes da falha na prestação do serviço, e, ao mesmo tempo, indeferir a prova pericial que poderia elucidar a controvérsia, acabou por impedir que a parte autora se desincumbisse do ônus que lhe competia, conforme o art. 373, I, do CPC.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem a produção de prova pericial requerida e indispensável à elucidação da controvérsia:

AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE ERRO EM EXAME TOXICOLÓGICO COM RESULTADO POSITIVO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DO AUTOR. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. PEDIDO AUTORAL DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL INDEFERIDO. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DEMONSTRADO POR MEIO DE LAUDOS NEGATIVOS EM LABORATÓRIOS CONCORRENTES. REALIZAÇÃO DE CONTRAPROVA COM MATERIAL PRESERVADO QUE SE MOSTRA ESSENCIAL AO DESLINDE DA DEMANDA. SENTENÇA CASSADA COM O RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. PREJUDICADA A ANÁLISE DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

(TJ-SC - APL: 03041289720188240039, Relator.: Maria do Rocio Luz Santa Ritta, Data de Julgamento: 07/02/2023, Terceira Câmara de Direito Civil)

Portanto, considerando a natureza técnica da controvérsia, a plausibilidade da tese autoral e o indeferimento imotivado da prova pericial requerida, impõe-se o acolhimento da preliminar de nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, com o consequente retorno dos autos à origem para reabertura da instrução, com a produção das provas requeridas, especialmente a perícia técnica sobre a contraprova e, se necessário, a realização de exame de DNA.

CONCLUSÃO

Diante de todo o exposto,
conheço do recurso e

DOU-LHE PROVIMENTO

para acolher a preliminar de cerceamento de defesa, anulando a sentença de primeiro grau, com o consequente retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja reaberta a fase instrutória, permitindo-se a produção da prova pericial requerida, assegurando-se, assim, o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

Sem fixação de honorários recursais em razão da anulação da sentença.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relat
or

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025